Tribunal: TJSP
Processo: 0001121-49.2018.8.26.0417
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
FURTO SIMPLES. Recurso defensivo. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas, o que afasta a desejada desclassificação para tentativa. Não incidência do "princípio da insignificância".
DOSIMETRIA. Reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, sem ingerência nas penas. Inaplicabilidade da benesse do CP, art. 44. Manutenção do regime semiaberto.
PARCIAL PROVIMENTO.